Tribunal: TJDFT
Processo: 0709604-37.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0709604-37.2021.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SANTA LUZIA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, REDE D'OR SAO LUIZ S.A., IGOR FERREIRA OLIVEIRA EMBARGADO: IGOR FERREIRA OLIVEIRA, REDE D'OR SAO LUIZ S.A., SANTA LUZIA ASSISTENCIA MEDICA LTDA D E S P A C H O Excluam-se os advogados da Embargante SANTA LUZIA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, conforme requerido na petição de ID 65810060. Sem prejuízo, intime-se pessoalmente a Recorrente para regularizar sua representação processual no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para parecer. Brasília/DF, 5 de novembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator